Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-16.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSIÇÃO DE NOVO PERÍODO DE FIDELIDADE SEM PRÉVIO AJUSTE COM O CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ART. 42 DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC NA HIPÓTESE. TEMA REPETITIVO No 1059 DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, a qual julgou procedente em parte os pedidos autorais, para (1) declarar inexigíveis os débitos relativos as multas em contratos renovados automaticamente, no importe de R$ 10.780,00 (dez mil, setecentos e oitenta reais), e (2) condenar a ré à repetição do indébito, com correção monetária a contar do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. 1.1. Em suas razões, a ré pugna pelo provimento de seu recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, por todos os fundamentos expostos em suas razões. 1.2. Inicialmente, aponta que a relação entre as partes não é de consumo, pois a parte recorrida se utiliza dos serviços prestados pela recorrente não como destinatária final, mas como insumo em seus negócios. Em relação ao mérito, defende a regularidade da cobrança de multa rescisória, diante da previsão contratual. Por fim, defende a inaplicabilidade do art. 42 do CDC ao caso, pois além de não se tratar de uma relação de consumo, restou evidente a boa-fé objetiva da conduta da ré, pois baseou suas cobranças no contrato firmado entre partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do CDC aos contratos de prestação de serviços de telecomunicação nos quais a contratante seja pessoa jurídica de direito privado, mas o produto de telefonia não integra sua cadeia de produção direta; (ii) em relação ao mérito, verificar se há ilegalidade na estipulação de cláusula de renovação automática nestes contratos; (iii) aferir se desta renovação pode advir multa contratual em razão do descumprimento de prazo mínimo de permanência na relação firmada e (iv) não sendo devida a multa, se a restituição ao consumidor deve se dar na forma simples ou dobrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito do aduzido pela apelante em seu recurso, trata-se de relação contratual atinente à contratação de plano de telefonia na qual se torna possível falar em incidência do Código de Defesa do Consumidor, embora a contratante seja pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista a aplicação da teoria finalista, em um processo que a doutrina vem denominando de "finalismo aprofundado". 3.1. Parte-se da premissa segundo a qual a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, a qual constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, a legitimar toda a proteção conferida ao consumidor. 3.2. Ademais, vislumbra-se ser a parte apelada destinatária final fática dos serviços contratados. Isso porque, embora seja pessoa jurídica, possui como objeto social a “prestação de serviços de construção, reformas e administração de imóveis próprios”, de modo que, consoante disposto na sentença, “o produto de telefonia questionado não integra a cadeia de produção direta da autora, sociedade constituída para o comércio de imóveis.” 3.3. A apelada, pessoa jurídica de direito privado, contratou os serviços da apelante unicamente para realizar suas comunicações ordinárias, de maneira usual, como os demais usuários dos serviços prestados, e não visando incrementar sua própria atividade institucional. Verifica-se, ainda, ser a autora uma pequena empresa, com visível vulnerabilidade econômica e técnica frente à apelante. Patente está que devem ser aplicadas ao caso as normas da Lei 8.078/90. 3.4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a aplicação do CDC nas relações estabelecidas entre pessoas jurídicas, com fundamento na teoria finalista, quando a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção.
4. Nos termos da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel, que aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, não há ilegalidade na estipulação de cláusula de fidelização. 4.1. Consoante art. 59 da Resolução, o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57 (12 meses). 4.2. No caso dos autos, as partes celebraram, em março de 2021, contrato de prestação de serviços de telecomunicação, renovado automaticamente em março de 2023. O referido contrato possuía prazo de vigência e de fidelização de 24 meses. Com o cancelamento dos serviços, a pedido da parte autora, em junho de 2023, a empresa ré aplicou a multa rescisória no valor de R$ 19.682,00, por violação à cláusula de fidelização aplicável aos serviços contratados. 4.3. Do contexto fático apresentado, verifica-se que a contratação dos serviços foi realizada em dois momentos, a resultar na aplicação das cláusulas contratuais específicas em relação a cada um deles. Com relação aos serviços contratados em março de 2021, e a submissão da contratante autora à fidelidade contratual de 24 (vinte e quatro) meses, não se constata qualquer ilegalidade, pois, como visto, é permitido à prestadora de serviços de telefonia oferecer benefícios ao consumidor e vinculá-lo durante um período. Isso porque, o consumidor se submete ao prazo de fidelidade determinado e em contrapartida usufrui dos benefícios oferecidos pela prestadora de serviço de telefonia. 4.4. Todavia, com o encerramento do período de permanência (24 meses), o fornecedor deveria realizar nova oferta informando o consumidor acerca dos benefícios para que esse tivesse a oportunidade de manifestar interesse em permanecer vinculado. Conforme os artigos 57 e 59 da Resolução n. 632/14 da ANATEL, para validade de cláusula de fidelização há necessidade de negociação entre as partes e que seja oferecida contrapartida ao consumidor, o que se revela incompatível com a prática de renovação contratual automática. 4.5. Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, “a prorrogação automática do prazo do contrato, todavia, não deve ser confundida com a prorrogação do prazo de fidelização. A cláusula de renovação automática não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade. A renovação automática do contrato com a estipulação de novo período de fidelização viola o princípio da boa-fé contratual.” 4.6. Desse modo, a estipulação de fidelização dentro do primeiro prazo do contrato é válida, entretanto, no caso de prorrogação automática, a cobrança de multa por quebra de fidelidade sem prévio ajuste com o consumidor é considerada cláusula abusiva.
5. Da restituição do indébito na forma simples. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a repetição do indébito em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos: a) cobrança indevida; b) efetivo pagamento pelo consumidor; e c) ausência de engano justificável. 5.1. Quanto ao engano justificável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes). 5.2. No presente caso, está configurado o engano justificável. As cobranças realizadas foram amparadas no contrato firmado entre as partes, o qual, até o momento do ajuizamento da ação, não tinha sido questionado. Logo, a restituição dos valores ao consumidor deve se dar na forma simples.
6. Não se aplica o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação, conforme o Tema Repetitivo no 1059 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Nos contratos de prestação de serviços de telecomunicação, a despeito da previsão de cláusula de renovação automática, esta não pode implicar, sem prévio ajuste com o consumidor, a imposição de novo período de fidelidade, sob pena de eternizar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, em violação ao princípio da boa-fé contratual. 2. É abusiva a fixação de multa por rescisão de contrato de serviços de telecomunicação renovado automaticamente, em que se inicia novo prazo de fidelidade sem prévio ajuste com o consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 57 e 59 da Resolução da Anatel no 632/2014; Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.242.053/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; TJDFT, APC 0716929-58.2024.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2025; TJDFT, APC 0724747-14.2022.8.07.0007, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 16/10/2024.